Tribunal: TJDFT
Processo: 0000739-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. CRIME FORMAL. DANO MORAL. CABIMENTO.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado pelo conjunto fático-probatório constante dos autos.

2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputados ao réu, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.

3. A ameaça é crime formal e instantâneo, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar mal injusto.

4. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de violência doméstica, e também, confirmado o interesse da vítima em receber a indenização em audiência, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pela agressão suportada pela vítima, independentemente de instrução probatória.

5. Recurso não provido.